Tribunal: STF
Processo: HC 189295
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO A 9 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AJUIZADO HÁ 5 MESES. RAZÕES RECURSAIS JUNTADAS HÁ 3 MESES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes).
    2. Na presente hipótese, o agravante foi condenado a uma pena total somada de 9 anos. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 5 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data, e de 3 meses desde a juntada das razões recursais.
    3. Ainda que considerado o prazo desde a prolação da sentença condenatória – 28/5/2019 –, não se mostra desarrazoado o transcurso de 13 meses para o julgamento da apelação, mormente se considerado o processamento de embargos declaratórios opostos contra a sentença pelo agente nesse ínterim.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente está preso cautelarmente desde 20.12.2017; b) em 28.05.2019, foi condenado à pena de 09 (nove) anos; c) somente em 19.02.2020 foi intimado da sentença e, em 13.03.2020, do julgamento dos embargos de declaração; d) a defesa interpôs os recursos independente de intimação, antes de sequer ser iniciada a fluência dos prazos conforme preconiza a lei; e) o processo está estagnado em cartório havendo a última movimentação sido a prestação das informações ao Tribunal local; f) não há sequer previsão de ocorrer o julgamento, de modo que extrapola a razoabilidade o excesso de prazo verificado nos autos.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte (eDOC 4):
    “(…)
    Não há como ser provido o presente agravo regimental, uma vez que a decisão agravada aplicou o entendimento consolidado desta Corte quanto ao excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 
    Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicado na sentença condenatória. 
    Na presente hipótese, o agravante foi condenado a uma pena total somada de 9 anos reclusão (e-STJ fl. 96). Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 5 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data. 
    (…)
    Ademais, consta da informações prestadas que, "apesar de a sentença ter sido proferida em 28/05/2019, o recurso apelatório somente foi interposto em 20/01/2020 e as razões recursais, no dia 02/03/2020, isto devido ao processamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa do ora paciente, bem como de pedidos de habeas corpus, atos que, de certa forma, demandaram atenção do Judiciário” (e-STJ fl. 115). 
    Portanto, de fato, o recurso de apelação foi ajuizado há menos de 5 meses, e as razões recursais há 3 meses, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação. 
    Ademais, ainda que considerado o prazo desde a prolação da sentença condenatória – 28/5/2019 –, não se mostra desarrazoado o transcurso de 13 meses para o julgamento da apelação, mormente se considerado o processamento de embargos declaratórios opostos contra a sentença pelo agente nesse ínterim.
    (…)”
    Por sua vez, o Desembargador Relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba prestou as seguintes informações (eDOC 28, grifei):
    “A título de informações acerca do Processo no 0000064- 97.2018.8.15.2002, trata-se de ação penal ofertada contra os réus Eduardo Jorge Dias de Melo e Tathyane Pires Batista visando apuração do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, sendo proferida sentença em 28/05/2019, condenando os réus, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (hum mil e trezentos) dias-multa e de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa, pelo cometimento dos ilícitos penais previstos nos art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06. 
    Contra esta decisão, o ora paciente ofertou embargos declaratórios, os quais não foram acolhidos, através de decisão proferida em 14/11/2019. 
    Após, os dois condenados interpuseram recurso apelatório, optando Tathyane Pires Batista por apresentar as razões na instância superior, prerrogativa ainda garantida pelo Código de Processo Penal (art. 600, §4o). 
    Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça no dia 15/06/2020, acontece que, devido à migração dos processos físicos para o Processo Judicial Eletrônico (Pje), visando justamente a celeridade no andamento processual, foram devolvidos ao primeiro grau para serem digitalizados e, ato contínuo, encaminhados ao Segundo Grau no dia 01/09/2020, conforme Certidão ID No 7671625. Importa observar tratar-se de processo consideravelmente vultuoso, contendo 07 (sete) volume e com muitas audiências realizadas. 
    Assim, os autos foram conclusos a esta relatoria, por prevenção, em 04/09/2020 (sexta-feira). 
    Em 09/09/2020 (quarta-feira) foi proferido despacho (ID No 7768921), intimando a outra apelante, Tathyane Pires Batista, para apresentar as razões do Recurso Apelatório. Após, que sejam encaminhados os autos ao Juízo de origem para intimação do Ministério Público, com vistas, a fim de apresentar as contrarrazões ao Apelo e, ao final, que seja dada vista à Procuradoria de Justiça, para parecer. 
    Diante desse cenário, na mesma data, foi procedida à intimação da recorrente, na pessoa de seus causídicos (ID No 7776524 e 7776525), encontrando-se o processo em Cartório para cumprir as diligências necessárias. 
    Por fim, penso deverem ser observadas, também, a interposição de embargos declaratórios contra a sentença condenatória, além da impetração de 03 (três) habeas corpus (no 0812436-03.2019.8.15.0000, no 0802438-74.2020.8.15.0000 e no 0811249-23.2020.8.15.0000) neste mesmo processo e, ainda, o “writ” no 580.843/PB, este perante o STJ, sendo todos denegados. 
    (...) 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    O paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão. Da sentença condenatória, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, o acusado interpôs recurso de apelação, que foi distribuído ao relator em 4.9.2020. A análise do recurso implicará o exame concomitante do apelo da corré.
    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, e a natureza dos delitos que lhes são imputados podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental em  habeas  corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo  para julgamento do recurso de  apelação.  Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas  corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)
    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes.  Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência.  Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)
     Ademais, extraio das informações prestadas que o processo aguarda a apresentação das razões de apelação da corré, após a qual será remetido ao Ministério Público do Estado da Paraíba para contrarrazões ao recurso e à Procuradoria de Justiça para parecer, tudo a indicar que o deslinde do feito se avizinha.
    Nessa quadra, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente